Tribunal: CARF
Processo: 11020.914894/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.914894/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.659 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CLION ASSESSORIA E COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Com base em documentos e argumentos apresentados em recurso voluntário, é
possível reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do
Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que, mediante Despacho Decisório complementar, analise o direito
creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do
crédito requerido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.657, de 14 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11020.914895/2009-96, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.914894/2009-41
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.914894/2009-41

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente, que, ao apreciar a manifestação apresentada
julgou-a improcedente.
Os autos tratam de análise de Per/Dcomp 09138.11037.110907.1.3.04-0393, por
intermédio da qual o contribuinte compensou débito(s) próprio (s), com suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Como resultado da análise foi proferido despacho decisório que decidiu por não
homologar a(s) compensação(ões) declarada(s) em virtude da inexistência do crédito. Consoante
fundamentação da decisão, o valor recolhido foi localizado, mas integralmente utilizado para
quitação de débito declarado, não restando crédito disponível para compensação.
Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade, cujas razões foram apreciadas pela DRJ competente, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade formulada, por ausência de provas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, instruída de documentos, pugnando por seu provimento,
onde renova seus argumentos iniciais.
É o Relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.914894/2009-41

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Da Juntada de Nova Documentação
Antes da análise os demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles
sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao
processo quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova
documental na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de
defesa do contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os
princípios da verdade material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da
própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de
diligência, com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre
convencimento e motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o
mesmo julgador aceitar provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando
verificado que são pertinentes ao tema controverso e servirão para seu livre
convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico não se
coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que
ocorre a juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos posteriormente
à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização da
efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra atribuindo o
efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo
fiscal, em especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria
efetividade do processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos
documentos apresentados após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, em
que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.914894/2009-41

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser admitidos
e apreciados.
Da Análise do Recurso
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito creditório oriundo de
pagamento a maior que o devido de IRPJ, com débito de tributo próprio.
Por meio de despacho decisório, a DRF analisou o pedido formulado, decidindo por seu
indeferimento, sob o argumento de inexistir o direito creditório postulado, após
constatar que o valor recolhido foi alocado integralmente a débito informado.
Por sua vez, a DRJ manteve os termos do Despacho Decisório, por ausência de provas,
concluindo pela inexistência do crédito.
Através de recurso, defende o contribuinte que a DCTF retificadora apresentada após a
prolação do Despacho Decisório seja admitida, sob o entendimento de que inexiste
impedimento na legislação para tal retificação, devendo ela substituir a declaração
original em todos seus fins, nos termos do §2o do artigo 9o da IN RFB no 1.110/2010. Se
não for aceita a retificação como prova inconteste do direito creditório perseguido, o
contribuinte passa a discorrer sobre o erro que incorreu, e para evidenciá-lo e comprovar
seu crédito, apresenta livros contábeis e demais documentos, e em seguida apresenta
razões acerca da prevalência da verdade material.
Pois bem.
Inicialmente, deve-se ratificar o entendimento de que, nos casos de pleito
compensatório ou de restituição de direito creditório, o contribuinte deve instruir os
autos com os registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos consistentes de prova,
para dar respaldo a retificação efetuada em sua DCTF original.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório
alegado, pois as provas juntadas em recurso não foram analisadas por autoridade
administrativa competente.
Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de converter o
julgamento em diligência para análise da documentação acostada para fins de apurar a
liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para
reconhecer parte do pedido, determinando o retorno para a unidade de Origem para que
seja proferido um Despacho Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais
alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho
Decisório, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o
direito creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez e certeza do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de outros
elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final,
deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade em caso de indeferimento do pleito.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.659 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.914894/2009-41

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de despacho
complementar.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital